Tribunal: TJSP
Processo: 1000394-41.2015.8.26.0397
Classe: Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
do pelo Município. Nos termos da Lei Municipal 1.665/2012 – Omissão sanada – Sem alteração do resultado – Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000394-41.2015.8.26.0397; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 12/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Nuporanga

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/07/2021

Data de publicação:

12/07/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor municipal – Auxílio-doença – Responsabilidade pelo pagamento – Benefício a ser pago pelo Instituto de previdência em valor proporcional – Complementado pelo Município. Nos termos da Lei Municipal 1.665/2012 – Omissão sanada – Sem alteração do resultado – Embargos de declaração acolhidos.